Tribunal: TJES
Processo: 0008546-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008546-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICE GROUP LTDA - FALIDO e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008546-71.2018.8.08.0048

APELANTE
: SERVICE GROUP LTDA - FALIDO, EDUARDO GOMES LIMA, VINICIUS FREITAS DA SILVA, CARLOS EDUARDO ARAUJO, ADRIANA FERREIRA RICATO LIMA, JAZIMARA GOMES DE OLIVEIRA E FERNANDA MANTOVANI ARAUJO

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito título executivo judicial fundado em Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro). 2. Os apelantes pretendem a concessão da gratuidade da justiça em razão da falência da empresa, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos avalistas por ausência de notificação da mora, a nulidade da sentença por indeferimento de prova pericial e a revisão da taxa de juros remuneratórios por alegada abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decretação de falência de pessoa jurídica ou a ausência de prova de hipossuficiência por pessoas físicas autorizam a concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se o avalista possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária em contrato de mútuo; (iii) examinar se o indeferimento de perícia contábil em matéria de revisão de encargos bancários configura cerceamento de defesa; (iv) aferir se a taxa de juros remuneratórios de 39,28% a.a. é abusiva em confronto com a taxa média de mercado de 26,58% a.a.; e (v) definir se os honorários advocatícios comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condição de falência ou recuperação judicial de pessoa jurídica não estabelece presunção absoluta de miserabilidade, sendo necessária a comprovação efetiva da impossibilidade de suportar as custas processuais, sob pena de indeferimento do benefício. 5. O avalista de título de crédito vinculado a contrato de mútuo responde solidariamente pelas obrigações pactuadas quando assim figurar no instrumento, sendo a mora "ex re" e prescindindo de interpelação específica, conforme orientação da Súmula nº 26 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O magistrado, como destinatário da prova, deve indeferir diligências inúteis quando os elementos documentais dos autos são suficientes para o confronto entre as taxas praticadas e os parâmetros de mercado, inexistindo cerceamento de defesa no julgamento antecipado de matérias de direito. 7. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não autoriza a intervenção judicial, pois referida média é apenas um parâmetro referencial que comporta variações conforme o risco da operação. 8. A taxa de juros contratada em 39,28% ao ano, embora superior à média de 26,58% ao ano para o período da contratação, não se revela exorbitantemente díspar a ponto de justificar a revisão contratual por desvantagem exagerada. 9. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados à complexidade da causa, devendo ser majorados em sede recursal em razão do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O estado de falência não presume a hipossuficiência financeira da massa falida, que deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas quando no contrato figurar como devedor solidário. 3. O simples fato de a taxa de juros efetiva estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade, devendo o caráter abusivo ser demonstrado no caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 1º, 99, § 3º e 370; STJ, Súmula nº 26; STJ, Súmula nº 382.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2021; TJES, AI nº 5009513-68.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, p. 04.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008546-71.2018.8.08.0048

APELANTE
: SERVICE GROUP LTDA - FALIDO, EDUARDO GOMES LIMA, VINICIUS FREITAS DA SILVA, CARLOS EDUARDO ARAUJO, ADRIANA FERREIRA RICATO LIMA, JAZIMARA GOMES DE OLIVEIRA E FERNANDA MANTOVANI ARAUJO

APELADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das questões suscitadas.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra SERVICE GROUP LTDA e seus avalistas, fundada em Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) inadimplida.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Os apelantes postulam a concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que a decretação de falência da empresa SERVICE GROUP LTDA gera presunção de hipossuficiência econômica.

Ocorre que, embora a situação falimentar seja um indício de dificuldade financeira, ela não estabelece uma presunção absoluta de miserabilidade para a pessoa jurídica.

Decerto, a concessão da benesse à massa falida ou empresa em crise depende da comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APLICÁVEL À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul contra decisão do juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos de ação em que figura como parte. A agravante alega que, como massa falida, não dispõe de recursos suficientes para o recolhimento das custas processuais, e que o indeferimento da gratuidade da justiça impede o seu acesso ao Judiciário, conforme garantido pelo art . 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a condição de massa falida presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) se a agravante demonstrou de forma adequada sua incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais. III . RAZÕES DE DECIDIR
O estado falimentar de uma pessoa jurídica não presume sua hipossuficiência financeira, sendo necessário que a massa falida demonstre, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com os custos processuais, conforme entendimento consolidado no STJ
. A agravante apresentou apenas um balancete contábil que não comprova de forma satisfatória a incapacidade de pagamento das custas, evidenciando, ao contrário, que ainda aufere receitas operacionais. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme ao exigir que a massa falida comprove sua insuficiência de recursos para a obtenção da gratuidade da justiça, não sendo suficiente a mera alegação de falência. No presente caso, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar a precariedade financeira da agravante, mantendo-se, assim, o indeferimento do benefício . Quanto ao pedido subsidiário de diferimento das custas para o final do processo, este também não merece acolhimento, pois não se verifica situação que justifique a concessão dessa medida, diante da existência de reservas que permitem o pagamento imediato das custas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O estado de falência não presume a hipossuficiência financeira da massa falida, que deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade de arcar com as custas processuais. 2. A simples apresentação de balancetes que não demonstrem a precariedade econômica é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1 .069.805/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j . 05.03.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .014.793/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j . 20.04.2017; TJES, AI n. 5009567-05 .2022.8.08.0000, rel . Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, j. 25.11 .2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50095136820248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 04/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por J. D. ZINETTI COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS LTDA contra decisão da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra, que, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante em face do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a comprovação da insuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. O simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica presunção absoluta de incapacidade financeira, sendo necessária a demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as custas sem comprometer sua existência
. 5. No caso concreto, os demonstrativos financeiros da agravante indicam significativa movimentação financeira e a existência de ativos disponíveis, afastando a alegada hipossuficiência. 6. A ausência de documentos fiscais, declarações de imposto de renda ou outros elementos aptos a evidenciar a real situação financeira da agravante reforça o indeferimento do pedido . 7. Por fim, muito embora o fato isolado da agravante estar amparada por advogado particular não seja apto ao indeferimento do benefício, tal situação, se analisada em conjunto com os demais elementos dos autos, respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência. 2 . A recuperação judicial, por si só, não presume a hipossuficiência da empresa para fins de concessão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1º, e 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp n . 2.335.233/SP, rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/08/2023; TJES, AI n.º 0002176-29.2019 .8.08.0020, rel. Des . Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 30/04/2021; TJES, Apelação n.º 0026628-97.2015 .8.08.0035, rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 22/11/2019.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50015500920248080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 14/03/2025)

Conforme se extrai dos autos, o d. Juízo de origem determinou que os réus comprovassem os pressupostos para a gratuidade (ID 19326554), contudo, a parte quedou-se inerte, não apresentando balancetes, documentos contábeis ou outros documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência necessária para suportar as despesas do processo.

Noutro giro, quanto aos réus pessoas físicas, observa-se que as razões recursais limitam-se a teses genéricas, sem apresentar fundamentação específica apta a demonstrar eventual equívoco da sentença com relação a eles, que, do mesmo modo, quedaram-se inertes diante da determinação de comprovação da hipossuficiência em primeiro grau.

Mantém-se, portanto, o indeferimento do benefício.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS

Os apelantes EDUARDO GOMES LIMA, VINICIUS FREITAS DA SILVA, CARLOS EDUARDO ARAUJO, ADRIANA FERREIRA RICATO LIMA, JAZIMARA GOMES DE OLIVEIRA e FERNANDA MANTOVANI ARAUJO sustentam sua ilegitimidade passiva ao argumento de que, na condição de avalistas, possuiriam responsabilidade subsidiária e deveriam ter sido previamente notificados da mora da devedora principal.

A tese não prospera. O aval é garantia cambial dotada de autonomia e solidariedade. Nos termos da Súmula nº 26 do STJ, inexiste impedimento a que o avalista figure como devedor solidário no contrato de mútuo, respondendo pela integralidade da dívida e seus acessórios, independentemente de benefício de ordem,
in verbis
:

[Súmula 26/STJ]: O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário

Com base nessas premissas e perscrutado o título que instrui a inicial (fls. 11/16), verifica-se que os apelantes apuseram suas assinaturas na qualidade de avalistas da Cédula de Crédito Bancário nº 429.202.444, vinculando-se validamente à obrigação. A mora, no caso, é
ex re
, decorrendo do simples vencimento da obrigação, prescindindo de interpelação específica.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui-se a nulidade do julgado pelo indeferimento da prova pericial contábil, que seria necessária para apurar o alegado anatocismo e abusividade.

Contudo, o magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (Art. 370, CPC). No caso de contratos bancários, a aferição de abusividade de taxas e a verificação da legalidade da capitalização mensal são matérias eminentemente de direito ou passíveis de prova documental robusta (como a própria cédula e extratos).

Acresça-se que a desnecessidade da perícia é evidente quando os elementos dos autos permitem ao julgador confrontar os encargos praticados com a taxa média de mercado e os parâmetros legais.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado .
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo . As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese.
4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c . STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 05/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO – INEXISTÊNCIA - TAXA DE JUROS – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA – TARIFAS BANCÁRIAS – SEGURO – VENDA CASADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS – SÚMULA Nº. 379 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não induz ao cerceamento de defesa nas hipóteses em que o julgador considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por cuidar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente.
2. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price” . 4. Acerca das tarifas denominadas “registro de contrato” e “tarifa de avaliação”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o Tema Repetitivo nº 958, firmou orientação no sentido de sua validade, nos seguintes termos: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2 .3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3 .2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. No caso vertente, embora haja efetiva comprovação do serviço em relação à tarifa relativa ao registro do contrato no órgão competente, não há qualquer indício sobre a prestação do serviço de avaliação objeto de cobrança no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), de modo que deve ser afastado o valor exigido a este título. 5 . Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “a contratação do seguro de proteção financeira não configura venda casada e tampouco se revela abusiva quando há previsão expressa no contrato e sua adesão é facultada ao consumidor. Ausente a apólice contratada e citação do número da respectiva apólice, revela-se a abusividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 040130006204, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021) 6. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, representado pelo teor da Súmula nº. 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069425120228080047, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 18/09/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar.

DO MÉRITO: JUROS E REVISÃO CONTRATUAL

No mérito, os apelantes insurgem-se contra o caráter de adesão do pacto e a taxa de juros remuneratórios de 2,8% ao mês (39,28% ao ano).

A d. julgadora
a quo
, ao apreciar a matéria, assim decidiu:

Relativamente à suposta ilegalidade dos juros remuneratórios aplicados, saliento que no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, envolvendo discussão a respeito de cláusulas de contratos bancários, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a impossibilidade de redução dos juros remuneratórios, salvo comprovação acerca de abusividade da taxa pactuada, passível de impor ao consumidor desvantagem exagerada (CDC, art. 51, § 1º). [...]

Com base nesses parâmetros jurisprudenciais, não vislumbro abusividade, porque, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras desde janeiro de 1999, apurei que em maio de 2016, quando se deu a pactuação em comento, as taxas médias para empréstimos bancários destinados a contrato de abertura de crédito (capital de giro) por pessoa jurídica girava em torno de 1,98% a.m. e 26,58% a.a., o que importa dizer que a taxa de juros remuneratórios pactuada - 2,8% a.m. e 39,28% a.a. - não se encontra maculada por abusividade, uma vez que não comprovada qualquer diferença exorbitante quando contraposta à média de mercado, pois a diferença não chega a ser superior a um limite que tenho como de variação natural para mais ou para menos à taxa média de mercado, e é inferior a uma vez e meia do patamar médio praticado. (ID 19326557)

Com efeito, considerando que a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% a.a. (doze por cento ao ano) não implica abusividade de per si (STJ, Súmula n. 382), sua redução está condicionada à comprovação de relevante discrepância do percentual em relação à média de mercado.

Pontuo que, mesmo na hipótese de contrato de adesão, tal natureza não implica, por si só, a nulidade de suas cláusulas, uma vez que revisão depende da demonstração cabal de abusividade.

No caso, conforme asseverado pela decisão recorrida, a tese dos apelantes não prospera, uma vez que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a taxa contratada de 39,28% a.a., embora superior à média de 26,58% a.a. indicada pelo Banco Central para maio/2016, não se revela exorbitantemente díspar a ponto de colocar a empresa apelante em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para justificar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, os apelantes pleiteiam a redução da verba honorária fixada em 10% sobre a condenação.

É cediço que, tratando-se de sentença condenatória, os honorários devem observar os limites do art. 85, §2º, do CPC. O percentual mínimo de 10% fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado ao trabalho realizado e à natureza da causa.

Ademais, considerando o desprovimento total do recurso, é devida a majoração da verba honorária em favor do patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a qual fixo em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Determino, em razão da manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, que os apelantes recolham as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)